Tribunal: TJMT
Processo: 0037133-48.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0037133-48.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOVINO GOMES BEZERRA - CPF: 383.871.827-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA - CNPJ: 26.762.922/0001-20 (APELADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), JOAO CARLOS VASCONCELLOS MARTIN - CPF: 255.007.618-46 (APELADO), APEX ADMINISTRADORA LTDA - ME - CNPJ: 14.894.010/0001-22 (APELADO), ALEIR OLIVEIRA JR (APELADO), JOAO CARLOS VASCONCELLOS MARTIN - CPF: 255.007.618-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEIR OLIVEIRA JR (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 0037133-48.2015.8.11.0041.

APELANTE:
JOVINO GOMES BEZERRA.

APELADOS:
CONDOMINO RESIDENCIAL ÁGUA MARINHA E APEX ADMINISTRADORA LTDA - ME.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
– TAXA EXTRAORDINÁRIA DELIBERADA EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONDOMINIO – APROVADA POR UNANIMIDADE – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS ATOS PRATICADOS NA ASSEMBLEIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verifica-se que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo.

O artigo 1336, Inciso I do Código Civil dispõe que é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção de suas frações, assim, é lícita a cobrança de taxa extraordinária devidamente deliberada na Assembleia Geral e aprovada por unanimidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL n. 0037133-48.2015.8.11.0041.

APELANTE:
JOVINO GOMES BEZERRA.

APELADOS:
CONDOMINO RESIDENCIAL ÁGUA MARINHA E APEX ADMINISTRADORA LTDA - ME.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
JOVINO GOMES BEZERRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico de no 0037133-48.2015.8.11.0041, movida em face de
CONDOMINIO RESIDENCIAL ÁGUA MARINHA E APEX ADMINSTRADORA LTDA – ME,
julgou improcedente os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões de Id. 200210674, a parte apelante sustenta a nulidade de sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, alega que a nova cobrança de taxa adicional para a realização de pintura externa e interna do prédio é abusiva e desnecessária.

Requer, assim, a nulidade da sentença, ante ao reconhecimento do cerceamento de defesa. No mérito, requer que seja reconhecida a nulidade da cobrança, nos termos do artigo 4o do CDC.

Contrarrazões no Id. 200210676, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Cerceamento de defesa.

Egrégia Câmara.

De proêmio, a parte apelante sustenta a nulidade da sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa, ao fundamento de que foi pleiteada a produção de prova oral com a finalidade de se averiguar a imparcialidade/nulidade do ato jurídico praticado pelos apelados.

Pois bem.

Verifica-se que o Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5o, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC,
in verbis:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

No presente caso, não há falar em cerceamento de defesa, haja vista a desnecessidade da produção de prova oral para o deslinde da controvérsia.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte autora é proprietária da Unidade Habitacional de no 21, Bloco 06 no Condomínio Residencial Água Marinha desde 19 de março de 2004.

Discorre que no ano de 2005 o condomínio estabeleceu que fosse necessária a realização de uma pintura no prédio, sendo cobrada uma taxa extra de R$ 1.000,00 (mil reais), dividida em 06 (seis) parcelas de R$ 100,00 (cem reais) e 02 (duas) parcelas de R$ 200,00 (duzentos reais), conforme ata de reunião condominial.

Ocorre que a pintura não foi realizada, bem como não foi esclarecido qual o motivo para a não realização.

Sustenta que a atual administração do condomínio realizou nova cobrança para a pintura do prédio no ano de 2011, assim,
alega que a nova cobrança de taxa adicional para a realização externa e interna do prédio é abusiva e desnecessária.

Pois bem.

O artigo 1336, Inciso I do Código Civil dispõe que:
“São deveres do condômino: I - contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção;”.

Assim, verifica-se que a taxa da pintura cobrada foi deliberada na Assembleia Geral do Condomínio, aprovada por unanimidade.

Portanto, conforme bem consignado pelo Magistrado de Primeiro Grau, cabe ao Poder Judiciário apenas analisar a legalidade dos atos praticados, ou seja, se assembleia foi realizada de acordo com a lei e as normas internas do condomínio, o que não é o pedido nestes autos.

Assim, não há como se falar em irregularidade da cobrança de taxa, devidamente deliberada em Assembleia Geral do Condomínio e aprovada por unanimidade.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto
e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários em sede recursal de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025